Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA em face à decisão proferida pela Quinta Vara Cível de Brasília, que concedeu tutela de urgência, para determinar a desocupação de imóvel. A petição sob ID 31998307 informou que foi realizado acordo entre as partes e que este foi homologado no juízo de origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se a prolação de sentença em 20.1.2022, que extinguiu o feito com resolução de mérito, devido à realização de acordo entre as partes (ID 113243954, autos originários). Assim, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006